Tribunal: TJMT
Processo: 1027284-12.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027284-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), P. V. LARA LEITE - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.730.406/0001-08 (AGRAVADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), . SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO - SUCOM (AGRAVADO), COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado por empresa em recuperação judicial e determinou a reativação de sua inscrição estadual até o julgamento final do mandado de segurança originário, com a garantia da continuidade do processo administrativo fiscal. O ente estadual alega que a suspensão da inscrição teve como base notificação regular não respondida pela contribuinte, com a defesa da legalidade da medida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa agravada, efetivada pela Administração Tributária estadual sem instauração de processo administrativo regular e sem concessão de prazo razoável para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada reconhece que a suspensão da inscrição estadual, embora fundamentada formalmente em normas estaduais, ocorreu sem a instauração de processo administrativo com garantia plena ao contraditório e à ampla defesa, com violação ao devido processo legal substancial.

4.

A notificação fiscal expedida pela Administração estadual possui natureza intimatória voltada à autorregularização, sem constituir efetiva oportunidade de defesa nem informar expressamente sobre a consequência de suspensão automática da inscrição.

5.

A suspensão da inscrição estadual, sem processo administrativo regular, configura sanção política inconstitucional, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, por restringir desproporcionalmente o exercício da atividade econômica e ser utilizada como meio coercitivo para cobrança de tributos.

6.

A medida administrativa imposta compromete diretamente a continuidade da atividade empresarial, especialmente em contexto de recuperação judicial, com a caracterização de risco irreversível ao cumprimento do plano homologado, aos credores e à economia local.

7.

O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, com a limitação à reiteração de alegações previamente analisadas.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o ato administrativo que suspende a inscrição estadual de empresa contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2.

A suspensão da inscrição estadual como meio de coerção indireta para cobrança de tributo configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico.

3.

A ausência de processo administrativo estruturado com ampla defesa invalida a adoção de medidas restritivas que afetem o exercício regular da atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por P. V. Lara Leite – em recuperação judicial e determinou ao Estado de Mato Grosso que reative a inscrição estadual da empresa até o julgamento final da ação de origem, com a garantia, contudo, da continuidade do processo administrativo para a apuração das eventuais irregularidades fiscais.

Sustenta o ente agravante que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que a suspensão da inscrição estadual teve como antecedente regular notificação fiscal, consubstanciada na Intimação nº 126143/1825/68/2025, recebida em 14/04/2025, por meio da qual foi concedido prazo de 30 dias para que a contribuinte comprovasse a regularidade das discrepâncias apontadas entre os valores de operações informadas por meios de pagamento eletrônico e as vendas documentadas por notas fiscais, ou promovesse a autorregularização nos termos do art. 47-M da Lei Estadual nº 7.098/98.

Afirma que, diante da inércia da empresa, cuja manifestação não ocorreu até o término do prazo em 28/05/2025, procedeu-se à suspensão da inscrição estadual em 04/08/2025, com fundamento no art. 17-H da Lei nº 7.098/98 e no art. 78, inciso VII, da Portaria nº 05/2014, que autorizam a medida quando o contribuinte deixa de prestar informações solicitadas pelo fisco ou causa embaraço à fiscalização.

Defende, assim, que houve observância do devido processo legal, sem qualquer ilegalidade ou sanção política, porquanto a suspensão decorreu do descumprimento de obrigações acessórias e da ausência de resposta à intimação regularmente expedida.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou, caso não exercida, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente, com o provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida e restabelecer a suspensão da inscrição estadual da agravada.

A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a empresa P.V. Lara Leite ME, em recuperação judicial, impetrou mandado de segurança por meio do qual buscou a reativação da inscrição estadual nº 135909597, suspensa por ato da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, e requereu medida liminar.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar ao fundamento de que não restou evidenciada, em juízo de cognição sumária, a existência de ilegalidade no ato administrativo impugnado, pois considerou que a suspensão teria tido como base suposta irregularidade fiscal não sanada, consistente em indícios de omissão de receita, aferida a partir da constatação de operações comerciais não declaradas nem lastreadas por documentos fiscais, o que deu ensejo à interposição do recurso de agravo de instrumento.

Em decisão monocrática, o agravo de instrumento foi provido, para determinar ao Estado de Mato Grosso que reative a inscrição estadual da agravante, até o julgamento final da ação de origem, com a garantia, contudo, da continuidade do processo administrativo para a apuração das eventuais irregularidades fiscais, o que motivou a apresentação do presente agravo interno.

No agravo interno, o ente estatal sustenta, em síntese, que a suspensão da inscrição estadual teve como antecedente regular intimação, por meio da Notificação nº 126143/1825/68/2025, com a concessão de prazo para que a empresa comprovasse a regularidade fiscal ou promovesse a autorregularização, e que a inércia do contribuinte legitimou a adoção da medida restritiva, nos termos da legislação estadual aplicável. Argumenta, ainda, que não houve violação ao devido processo legal, tampouco configuração de sanção política.

Todavia, as razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que a decisão agravada não adentrou o exame exauriente da legalidade ou do mérito do ato administrativo impugnado, com a limitação, em juízo de cognição sumária próprio da fase liminar, à aferição da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados no
fumus boni iuris
, evidenciado pela plausibilidade da alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, e no
periculum in mora
, caracterizado pelos efeitos gravosos da suspensão da inscrição estadual sobre a atividade empresarial da agravada, notadamente a impossibilidade de emissão de notas fiscais e o comprometimento do plano de recuperação judicial, com a permanência da controvérsia de fundo a ser oportunamente apreciada no julgamento definitivo da ação de origem.

Dito isso, e como já destacado na decisão agravada, embora o ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual esteja, sob perspectiva meramente formal, amparado na previsão contida no art. 17-H da Lei Estadual nº 7.098/98, não se pode ignorar que o exercício de qualquer poder sancionatório por parte da Administração Pública deve observar não apenas os requisitos de legalidade estrita, mas também os princípios constitucionais que regem o devido processo legal substancial e procedimental, especialmente quando o ato impugnado produz efeitos gravíssimos sobre o direito fundamental ao livre exercício da atividade econômica.

O entendimento desta Corte Estadual é tranquilo no sentido de que “
é ilegal a suspensão da Inscrição Estadual de contribuinte sem a prévia instauração de procedimento administrativo e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, configurando violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da livre iniciativa
” (TJMT – Agravo Interno nº 1029308-47.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025).

Ainda:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, assegurando o restabelecimento da inscrição estadual e a autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas até o julgamento final do mandado de segurança originário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa agravada, levada a efeito pela Administração Tributária estadual sem instauração de processo administrativo regular e sem concessão de prazo razoável para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu que a suspensão foi realizada à revelia do devido processo legal, sem a observância das garantias constitucionais mínimas, notadamente o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV).

4.
A comunicação prévia enviada pela Administração não especificou claramente o objeto da defesa nem os prazos, caracterizando vício no procedimento
.

5. A jurisprudência do STF e deste Tribunal é firme no sentido de que a suspensão da inscrição estadual sem processo administrativo configura sanção política, sendo medida desproporcional e inconstitucional.

6. A medida administrativa imposta impediu a continuidade das atividades empresariais da agravada, violando o direito ao livre exercício da atividade econômica (CF/1988, art. 170), extrapolando os limites do poder de polícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É nulo o ato administrativo que suspende a inscrição estadual de empresa contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A suspensão da inscrição estadual como meio de coerção indireta para cobrança de tributo configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico."

(TJMT – Agravo Interno nº 1037430-49.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).

O que se tem nos autos é a suspensão de ofício da inscrição estadual de empresa em situação ativa, sem que tenha sido instaurado qualquer processo administrativo regular, tampouco oferecida à contribuinte a oportunidade de se manifestar previamente à imposição da medida. A única comunicação identificada nos autos – a notificação n° 126143/1825/68/2025 – teve natureza meramente intimatória, voltada à autorregularização fiscal, sem indicação expressa de que a não resposta culminaria em suspensão sumária da inscrição, tampouco trouxe elementos que pudessem ensejar contraditório formalmente estruturado.

É entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal que a utilização de sanções administrativas que inviabilizam ou obstaculizam o exercício da atividade empresarial, como meio indireto de cobrança tributária, constitui sanção política inconstitucional (cf. Súmulas 70, 323 e 547 do STF, bem como os Temas 31 e 856 da Repercussão Geral).

Nesse contexto, é evidente a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
), pois a medida adotada pela Administração Estadual não observou os pressupostos mínimos de legalidade constitucional para a imposição de restrição tão gravosa, especialmente diante da ausência de contraditório e ampla defesa.

No tocante ao
periculum in mora
, é igualmente inequívoco o risco de dano irreversível, uma vez que a manutenção da suspensão da inscrição estadual impede a agravada de emitir notas fiscais, adquirir insumos e exercer sua atividade econômica de forma regular, com efeitos diretos sobre sua capacidade de cumprir o plano de recuperação judicial homologado, com potencial lesivo não apenas à empresa, mas também aos credores e à economia local.

Por fim, o agravo interno não trouxe elementos novos capazes de afastar a plausibilidade jurídica reconhecida na decisão monocrática, com a limitação à reiteração de argumentos já analisados e devidamente enfrentados, sem demonstração da regularidade constitucional do procedimento administrativo que culminou na suspensão da inscrição estadual.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026